Tribunal: STJ
Processo: 0700779-45.2021.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222253 - AL (2025/0245728-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: KABUM S.A.
ADVOGADOS
: CLAYTON PEREIRA DA SILVA - SP303159
DIÓGENES MIZUMUKAI RODRIGUES VELUDO - SP288514
BÁRBARA ANDREOTTI CARDOSO - SP357820
MARIA JULIA SANTAROSA DE OLIVEIRA - SP444171
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : OBADIAS NOVAES BELO - PE021636
GUILHERME FALCAO LOPES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
REMESSA
NECESSÁRIA.
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS. DIFERENCIAL DE
ALÍQUOTA
-
DIFAL.
CONSUMIDOR
FINAL
NÃO
CONTRIBUINTE. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Kabum S.A., visando o reconhecimento da inexigibilidade do diferencial de
alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
DIFAL, incidente sobre operações interestaduais envolvendo mercadorias
destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado de
Alagoas, diante da inconstitucionalidade da exigência fundamentada na
Emenda Constitucional n. 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015, sem a
regulamentação por meio de lei complementar. Deu-se, à causa, o valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido, reconhecendo a
nulidade da cobrança do DIFAL e o direito à compensação do indébito
tributário dos últimos 5 anos. A remessa necessária foi admitida para
reformar parcialmente a sentença pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas.
III - Os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na
petição de recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem.
Documento eletrônico VDA53264750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fd809284-4451-4336-a0ca-6fdd26f23bec

Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem.
Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial diante da falta de
prequestionamento da matéria. Para que o
do
seja
art. 1.025
CPC/2015
aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é
necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte
de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
no recurso especial (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.764.914/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
. A matéria deve ser:
8/11/2018,
23/11/2018)
i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4
/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.459.940/SP,
Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente
24/5/2016,
2/6/2016)
com a matéria (AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp 1.433.961/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fd809284-4451-4336-a0ca-6fdd26f23bec

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222253 - AL (2025/0245728-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: KABUM S.A.
ADVOGADOS
: CLAYTON PEREIRA DA SILVA - SP303159

DIÓGENES MIZUMUKAI RODRIGUES VELUDO - SP288514

BÁRBARA ANDREOTTI CARDOSO - SP357820

MARIA JULIA SANTAROSA DE OLIVEIRA - SP444171
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : OBADIAS NOVAES BELO - PE021636

GUILHERME FALCAO LOPES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
REMESSA
NECESSÁRIA.
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS. DIFERENCIAL DE
ALÍQUOTA
-
DIFAL.
CONSUMIDOR
FINAL
NÃO
CONTRIBUINTE. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Kabum S.A., visando o reconhecimento da inexigibilidade do diferencial de
alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
DIFAL, incidente sobre operações interestaduais envolvendo mercadorias
destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado de
Alagoas, diante da inconstitucionalidade da exigência fundamentada na
Emenda Constitucional n. 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015, sem a
regulamentação por meio de lei complementar. Deu-se, à causa, o valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido, reconhecendo a
nulidade da cobrança do DIFAL e o direito à compensação do indébito
tributário dos últimos 5 anos. A remessa necessária foi admitida para
reformar parcialmente a sentença pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas.
III - Os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na
petição de recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem.
Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem.
Documento eletrônico VDA52343695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:57
Código de Controle do Documento: 9c862cfc-6e4a-43aa-8a88-8b5679f7ef81

Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial diante da falta de
prequestionamento da matéria. Para que o
do
seja
art. 1.025
CPC/2015
aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é
necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte
de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
no recurso especial (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.764.914/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
. A matéria deve ser:
8/11/2018,
23/11/2018)
i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4
/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.459.940/SP,
Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente
24/5/2016,
2/6/2016)
com a matéria (AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp 1.433.961/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Kabum S.A.,
visando o reconhecimento da inexigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) DIFAL, incidente sobre operações
interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais situados no Estado
de Alagoas, diante da inconstitucionalidade da exigência fundamentada na Emenda
Constitucional n. 87/2015 e Convênio ICMS 93/2015, sem a regulamentação por meio de
lei complementar. Deu-se, à causa, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade da cobrança do
DIFAL e o direito à compensação do indébito tributário dos últimos 5 anos. A remessa
necessária foi admitida para reformar parcialmente a sentença pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas.
O referido acórdão foi assim ementado,
:
in verbis

REMESSA
NECESSÁRIA.
TRIBUTÁRIO
E
CONSTITUCIONAL.
ICMS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 87/2015.
Documento eletrônico VDA52343695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:57
Código de Controle do Documento: 9c862cfc-6e4a-43aa-8a88-8b5679f7ef81

INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ANTE AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
REGULADORA. TEMA 1093 DO STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO.
MODULAÇÃO DE EFEITOS NÃO APLICÁVEL. REMESSA ADMITIDA PARA
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.
1. Nos termos do Tema 1093 do STF, “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao
ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei
complementar veiculando normas gerais.”.
2. Efeitos da repercussão geral modulados, alcance apenas a processos ajuizados antes
do julgamento de mérito do Tema 1093 pelo STF, em 24 de fevereiro de 2021. Entendimento
do STF.
2.1. Mandado de Segurança ajuizado em 15 de janeiro de 2021, não sendo, portanto,
alcançado pela modulação.
3. Cabe ao julgador levar em consideração fato superveniente e relevante capaz de
influenciar o julgamento, impactando a controvérsia acerca do pedido ou da causa de pedir.
Jurisprudência do STJ.
4. Não viola o princípio da anterioridade tributária a cobrança do diferencial de alíquota
do ICMS no exercício de 2022. Entendimento do STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. Válida,
também, a legislação estadual referente à matéria. Entendimento desta 3a Câmara Cível.
5. Constitui o mandado de segurança instrumento adequado a fim de obter o
contribuinte a declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior
à impetração, desde que observado o prazo prescricional. Entendimento do STJ.
6. Remessa admitida para reformar parcialmente a sentença.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 363/364).
Kabum S.A. alega violação dos arts. 2o, 141 e 492 do Código de Processo Civil,
sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido decidiu além dos pedidos ao afirmar a
exigibilidade do tributo após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022,
caracterizando julgamento
(fls. 364/369).
ultra petita
O acórdão recorrido tratou da inexigibilidade do diferencial de alíquota do
ICMS (DIFAL) em operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a
consumidores finais, com base na ausência de lei complementar regulamentadora,
conforme exigido pela Emenda Constitucional n. 87/2015. A controvérsia central residiu na
aplicação do Tema n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou a tese de que a
cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. A
3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, recebeu a remessa
Documento eletrônico VDA52343695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:57
Código de Controle do Documento: 9c862cfc-6e4a-43aa-8a88-8b5679f7ef81

necessária e reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, mantendo a concessão da
segurança para afastar a cobrança do DIFAL até a entrada em vigor da Lei Complementar
n. 190/2022, mas reconhecendo a exigibilidade do tributo a partir de sua vigência (fls. 345-
355).
A sentença de primeiro grau havia declarado a nulidade da cobrança do DIFAL,
com base na ausência de lei complementar regulamentadora, e reconhecido o direito à
compensação do indébito tributário referente aos cinco anos anteriores à impetração do
mandado de segurança, em conformidade com o entendimento do STF no Tema n. 1.093
(fls. 347-348). O acórdão recorrido, no entanto, considerou a superveniência da Lei
Complementar n. 190/2022 como fato novo relevante, capaz de influenciar o julgamento, e
afirmou a legalidade da cobrança do DIFAL a partir de sua entrada em vigor, respeitando o
princípio da anterioridade tributária (fls. 350-353). Além disso, o acórdão reconheceu o
direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à
impetração do mandado de segurança, corrigidos pela Taxa Selic, conforme o Tema n. 145
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (fl. 354).
Diante dessa decisão, Kabum Comércio Eletrônico S.A. interpôs recurso
especial, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, alegando que o
art. 105,
a
acórdão recorrido violou os arts. 2o, 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), ao
decidir além dos pedidos formulados no mandado de segurança, caracterizando julgamento
. A recorrente sustentou que a decisão extrapolou o objeto da ação ao tratar da
ultra petita
exigibilidade do DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022, tema
que não foi objeto do mandado de segurança, e que já é discutido em outra ação judicial
(fls. 360-369).
A decisão de admissibilidade do recurso especial, proferida pelo Presidente do
Tribunal de Justiça de Alagoas, reconheceu a presença dos requisitos de admissibilidade
recursal, tanto genéricos quanto específicos, e admitiu o recurso para processamento no
Documento eletrônico VDA52343695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:57
Código de Controle do Documento: 9c862cfc-6e4a-43aa-8a88-8b5679f7ef81

Superior Tribunal de Justiça (STJ). A controvérsia recursal foi delimitada como a análise
da aplicação da Lei Complementar n. 190/2022 e a alegação de julgamento
. O
ultra petita
Presidente do Tribunal destacou que a matéria impugnada foi devidamente enfrentada pelo
órgão colegiado e que não há óbice de súmula ou tese repetitiva que impeça o seguimento
do recurso (fls. 390-392).
Não se conheceu do recurso especial diante da ausência de prequestionamento.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos que
foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO

Alega a parte agravante, na petição de agravo interno, resumidamente:

[...]
O Relator considerou que não se encontra apreciada a matéria dos dispositivos tidos
como violados no acórdão recorrido, o que contrariou a Súmula 282 do STF1. Porém, a
premissa para não conhecer o Recurso Especial foi equivocada. Isso porque, apesar da falta de
indicação expressa dos dispositivos violados no acórdão, a tese jurídica foi efetivamente
debatida, estando presente a figura do prequestionamento implícito, de modo que não há que
se falar na aplicação da referida súmula como fundamento para o não conhecimento do
recurso. Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça: "para que se configure
prequestionamento implícito, é necessário que o Tribunal a quo emita juízo de valor a respeito
da matéria debatida (R Esp. 1.615.958/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, D Je
29.11.2016), ainda que deixe de apontar o dispositivo legal em que baseou o seu
pronunciamento" (AgInt nos E Dcl no AR Esp 44.980/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, D Je
. No presente caso o prequestionamento foi
22/2/2017)
cumprido de forma implícita, exatamente como prevê a jurisprudência, o que se evidencia a
seguir:
[...]
A sentença reconheceu a nulidade da cobrança do DIFAL e o direito à compensação do
indébito tributário (últimos 5 anos), e o acórdão recorrido trouxe nova argumentação para
decidir além dos limites dos pedidos da ação. Para tanto, argumentou sobre a ocorrência de
“FATO NOVO”, baseando-se em jurisprudência. Com isso, a Agravante opôs Embargos de
Documento eletrônico VDA52343695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:57
Código de Controle do Documento: 9c862cfc-6e4a-43aa-8a88-8b5679f7ef81

Declaração, tendo em vista que o acórdão não pode tratar de tema novo, pois a edição da Lei
Complementar no 190/2022 não é um fato que altera o resultado do julgamento, contudo, o
entendimento do Tribunal foi mantido, novamente com base na argumentação do “fato novo”:
[...]
Uma vez que a decisão recorrida ultrapassou o objeto da ação, com base no argumento
do “fato novo”, houve a violação da legislação processual, que consagra o princípio da
congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao
pedido formulado pela parte autora, de modo que qualquer decisão que fugir dos limites da
lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. Então, os artigos apontados
como violados resolvem exatamente a controvérsia sobre a inclusão da vigência da Lei
Complementar no 190/2022 na decisão do Mandado de Segurança – o que foi implicitamente
enfrentado no acórdão recorrido, por meio da argumentação de que se trata de fato
superveniente e relevante, que influencia o julgamento da lide. Ou seja, ao defender a tese do
“fato novo” para a flexibilização dos limites da ação, o acórdão recorrido se manifestou
implicitamente sobre a matéria debatida no Recurso Especial, apesar de não ter mencionado
expressamente os dispositivos da lei federal (Código de Processo Civil). Assim, não há que se
falar em não conhecimento do Recurso Especial em razão da Súmula 282 do STF.
[...]

O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Dessa forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Nesse sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial não
foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso especial.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ. Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja
a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
Documento eletrônico VDA52343695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:57
Código de Controle do Documento: 9c862cfc-6e4a-43aa-8a88-8b5679f7ef81

violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.459.940/SP,
em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:57
Código de Controle do Documento: 9c862cfc-6e4a-43aa-8a88-8b5679f7ef81

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.222.253 / AL
Número Registro: 2025/0245728-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07007794520218020001 7007794520218020001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: KABUM S.A.
ADVOGADOS
: CLAYTON PEREIRA DA SILVA - SP303159
DIÓGENES MIZUMUKAI RODRIGUES VELUDO - SP288514
BÁRBARA ANDREOTTI CARDOSO - SP357820
MARIA JULIA SANTAROSA DE OLIVEIRA - SP444171
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : OBADIAS NOVAES BELO - PE021636
GUILHERME FALCAO LOPES
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: KABUM S.A.
ADVOGADOS
: CLAYTON PEREIRA DA SILVA - SP303159
DIÓGENES MIZUMUKAI RODRIGUES VELUDO - SP288514
Documento eletrônico VDA53243965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:20
Código de Controle do Documento: 4504c8fc-88c7-4291-ba3d-a73eabbb5010

BÁRBARA ANDREOTTI CARDOSO - SP357820
MARIA JULIA SANTAROSA DE OLIVEIRA - SP444171
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : OBADIAS NOVAES BELO - PE021636
GUILHERME FALCAO LOPES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:20
Código de Controle do Documento: 4504c8fc-88c7-4291-ba3d-a73eabbb5010